Tribunal: TJDFT
Processo: 0735032-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUB-ROGAÇÃO. ADQUIRENTE EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação em que se discute a responsabilidade pelos débitos condominiais anteriores à arrematação de imóvel em hasta pública.
2. O valor da causa corresponde ao valor atribuído à expressão econômica existente na relação jurídica material entre autor e réu.
3. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, posto que o juízo a quo manifestou-se claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC
4. Não obstante o adquirente de imóvel sub-rogar-se nos débitos condominiais e demais obrigações de natureza propter rem em relação ao bem adquirido, conforme entendimento sufragado pelo colendo STJ, tratando-se de aquisição originária de imóvel, decorrente de arrematação em hasta pública judicial, as obrigações propter rem do imóvel somente serão assumidas pelo arrematante se estiverem expressamente previstas no Edital de hasta pública, hipótese não verificada no caso em apreço.
5. Negou-se provimento ao recurso.